Tribunal: TJSP
Processo: 2104584-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Tutela de urgência indeferida na origem e que objetivava o desbloqueio de valores porque superior à dívida cobrada em uma das execuções fiscais apensadas. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Agravante que foi incluído no polo passivo da execução por ser gestor da executada Consiste Serviços de Administração, Conservação e Limpeza Ltda. Apensamento das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Tutela de urgência indeferida na origem e que objetivava o desbloqueio de valores porque superior à dívida cobrada em uma das execuções fiscais apensadas. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Agravante que foi incluído no polo passivo da execução por ser gestor da executada Consiste Serviços de Administração, Conservação e Limpeza Ltda. Apensamento das execuções fiscais (art. 780 do CPC/2015) que dá ensejo à somatória dos débitos relativos à empresa da qual o agravante é dirigente. Ausência, ademais, de comprovação de que os valores bloqueados são impenhoráveis ou superiores ao débito da empresa dirigida pelo agravante (art. 854, § 3o, I, do CPC). Decisão recorrida mantida. Recurso não provido.